Tribunal: TJSP
Processo: 2057799-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Juros – Pedido da autora agravante de incidência de juros de mora – Acolhimento – Incidência – Obrigação ex re – Mora automática - Responsabilidade contratual - Inteligência do art. 397, do Código Civil – Decisão reformada.

Recurso provido.